Tribunal: TJDFT
Processo: 0784345-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. DIVERGÊNCIA NA DATA DE EMBARQUE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL. PROVA PARCIAL DO PREJUÍZO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RECORRENTE CAMILA NÃO PROVIDO. RECURSO DA RECORRENTE AZUL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrente Camila, condenando a recorrente Azul ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.442,38.
2. Na origem, a autora, ora recorrente Camila, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da recorrente Azul argumentando, em suma, que no dia 04/08/2025 adquiriu passagem para o seu irmão saindo de Brasília em 11/08/2025 com destino a Viracopos, que no dia 10/08/2025 recebeu e-mail confirmando que o voo sairia no dia seguinte, mas, ao tentar realizar o check-in, constatou que a passagem havia sido agendada para o dia 11/08/2026.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo regular (Id n. 81711295 e n. 81676607). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 81676610 e n. 81711296).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da responsabilidade da recorrente Gol pelo erro na data da passagem e da procedência dos pleitos de indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente Azul afirma que a culpa pelo erro seria da recorrente Camila, por não ter observado a data da viagem, que a passagem ainda está ativa e que não cabe a conversão das milhas utilizadas na passagem em dinheiro. Aduz que o prejuízo material não foi comprovado e que a condenação representa enriquecimento ilícito. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido de indenização por danos materiais.
6. Por sua vez, a recorrente Camila alega que houve falha no serviço prestado, que foi induzida em erro, que não recebeu auxílio da recorrente Azul e que sofreu prejuízo de tempo, dinheiro e transtorno emocional. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais.
7. A relação é de consumo, estando as partes enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, e será analisada sob a ótica do CDC.
8. O dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC, impõe o fornecimento de informações claras e precisas sobre os serviços contratados pelo consumidor.
9. No caso em análise, restou comprovado que a recorrente Azul prestou informações conflitantes em relação à data da viagem, consoante se verifica nos documentos de Id n. 81711261 e n. 81711262, violando o direito básico da recorrente Camila de receber a informação adequada sobre um elemento essencial da contratação, o dia da prestação do serviço de transporte aéreo.
10. Logo, evidenciada a violação do dever de informação, correta a imputação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
11. Quanto ao dano material, verifica-se que, no que tange ao pagamento efetuado pela passagem não usufruída, Id n. 81711260, o prejuízo e o nexo de causalidade com a conduta da recorrente Gol estão devidamente provados.
12. No entanto, o documento juntado pela recorrente Camila com o objetivo de comprovar o prejuízo com a aquisição de nova passagem, Id n. 81711265, não cumpre a finalidade pretendida, pois não atesta a titularidade da conta na qual foi deduzido o montante de milhas nem os dados da passagem adquirida, não permitindo concluir que a recorrente Camila tenha suportado o ônus financeiro nem que a transação indicada no documento se refere à compra de passagem com data e destino idênticos àquela adquirida junto à recorrente Azul, razão pela qual o pleito de reforma merece acolhimento no referido ponto.
13. No tocante ao dano extrapatrimonial, tem-se que, não obstante esteja comprovada a falha no serviço ofertado pela recorrente Azul, a análise dos autos revela que a situação vivenciada pela recorrente Camila se limitou à esfera patrimonial, não havendo provas, tampouco indícios, que apontem para a afetação de direitos da sua personalidade.
14. Portanto, acertada a conclusão do Juízo de origem pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.
15. Recursos conhecidos. Recurso da recorrente Azul acolhido em parte para o julgamento pela improcedência do pedido de indenização pelo dano material decorrente da aquisição de nova passagem, no valor de R$ 6.280,00. Recurso da recorrente Camila não provido. Sentença reformada.
16. Condenada a recorrente Camila ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.